Tribunal: CARF
Processo: 10850.903221/2016-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.903221/2016-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.123 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - SAO JOSE DO
RIO PRETO XIII - SPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO.
IRRF.
APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento de receitas e respectivas retenções deve observar ao regime
de competência na apuração dos resultados do exercício. Assim, os valores
retidos em determinado exercício devem ser utilizados para deduzir do imposto
mensal ou anual apurados ou para compor o saldo negativo do IRPJ do
exercício, quando se apure imposto a pagar em valor menor que o montante
retido. Assim, o IRRF retido sobre rendimentos auferidos em TRIMESTRE
anterior, que deixou de ser aproveitado, não pode ser compensado diretamente
com o imposto apurado no trimestre subsequente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.903221/2016-50
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.123 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903221/2016-50

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2010 no valor de R$ 83.169,04

Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de e-fls., a Unidade de origem da RFB não
reconheceu o crédito informado em DCOMP, pois o valor devido de IRPJ superou o montante das
parcelas de antecipações confirmadas, que no caso presente se tratavam apenas de retenções de IRRF:

Relatório de e-fls. 4/5:

O interessado tomou conhecimento do despacho decisório, em 16/06/2016, e
apresentou manifestação de inconformidade, em 13/07/2016, na qual alegou que:
1. O motivo da glosa dos valores em questão foi o não reconheceu integral das
retenções do IR na fonte;
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.123 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903221/2016-50

2. A composição do crédito de IRPJ retido na fonte pode ser devidamente
comprovada pelas informações declaradas na Ficha 14A da DIPJ, onde se observa a apuração de
um saldo negativo no 4o trimestre/2010, cuja origem são as retenções na fonte.
Em sessão de 20 de Julho de 2021 (e-fls.120) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator consultou os sistemas da RFB e constatou que as retenções glosadas se
referiam à fatos geradores ocorridos nos três trimestres anteriores ao 4o trimestre de 2010, o qie
inviabiliza seu cômputo no 4o trimestre de 2010:
“Com efeito, as retenções de IR devem ser deduzidas na apuração do IRPJ
segundo seu período de competência, e somente se a respectiva receita for computada
na base de cálculo do imposto (Súmula CARF no 801 ). Quer se dizer, o IR retido
pelas fontes pagadoras deve ser deduzido no mesmo período em que a receita
correspondente for realizada e oferecida à tributação. É o que se depreende da leitura
do art. 34 da Lei no 8.981/952 (com a redação dada pela Lei no 9.065/1995), c/c caput
do art. 1o da Lei no 9.430/963 .
No caso vertente, restou confirmada parcialmente a retenção relativa à fonte
pagadora CNPJ 67.010.660/0001-24. A respeito desta, embora haja comprovação da
retenção do IR, no curso do ano-calendário 2010, o contribuinte, que está sujeito à
apuração trimestral do IRPJ, utilizou parcela da retenção em período (trimestre)
diverso do recebimento da receita e da respectiva retenção.”
O relator ainda abordou a questão do oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes:
“E mais, ainda que se pudesse relativizar o critério de competência, o
contribuinte não comprova que ofereceu à tributação a receita correspondente às
retenções relativas ao 4o trimestre/2010 e que não foram reconhecidas para formação
do saldo negativo de IRPJ, 4o trimestre/2010, nem que deixou de utilizar essas
retenções nas apurações trimestrais anteriores.” Grifei.

Ciente da decisão de primeira instância em 30/12/2021 (e-fls. 153), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 28/01/2022 (e-fls.155), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.123 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903221/2016-50

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A recorrente traça uma linha de defesa defendendo que seus rendimentos foram
corretamente oferecidos à tributação. Prossegue afirmando ser tributado pelo Lucro Presumido e
“apura o IPRJ/CSLL sobre seus rendimentos sobre aplicações financeiras (CDB, Mútuo,
Debentures) mediante a apropriação mensal das receitas, realizada pela empresa calculada
“pro rata die”. E que “muitas das vezes, os rendimentos são tributados antes de seu resgate,
assim sendo pró-fisco e antecipando o recolhimento devido no resgate".
E conclui:
“fica claro que é possível comprovar que o valor oferecido a tributação sobre os
rendimentos no ano de 2010 (R$ 2.251.340,63) foram superiores ao devido (R$
1.341.476,46), isso ocorre por conta do reconhecimento dos rendimentos mediante a
apropriação mensal das receitas “pro rata die”, mencionado anteriormente.”

A recorrente contesta o trecho final do voto do relator que exigiu a comprovação
da tributação dos rendimentos correspondentes.
Apesar do esforço da defesa em esclarecer a questão levantada pelo relator do
Acórdão recorrido, ainda permanece em debate a questão o ponto central da decisão proferida
pela DRJ, que é a apropriação das retenções ocorridas nos três primeiros trimestres de 2010 na
apuração do IRPJ do 4o trimestre.
Cabe ressaltar que o relator abordou a questão do oferecimento à tributação em
um caso hipotético que permitisse flexibilizar o critério de competência (“ainda que se pudesse
relativizar o critério de competência”), o que não se verificou, pois não houve a relativização do
critério de competência.
E analisando a questão colocada nos autos, entendo como correta a posição do
relator, pois de fato não o critério de competência na apropriação das retenções não pode ser
relativizado.
A defesa não apresenta qualquer fundamento legal para justificar o cômputo das
retenções ocorridas nos 3 primeiros trimestres na apuração do 4o trimestre de 2010.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.123 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903221/2016-50

E sobre este ponto, temos que a retenção somente pode ser computada na
apuração do IRPJ pela pessoa jurídica no período de apuração correspondente à receita
correspondente, acompanhando o regime de reconhecimento das respectivas receitas, motivo
pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida. É o que se pode verificar da leitura sistemática
dos artigos 2o e 64 da Lei no 9.430/96, verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das
devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado
o disposto nos §§ 1o e 2 o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda
à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 2o, § 4o, III, estabelece a possibilidade de deduzir,
do imposto de renda devido, o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real:
“Art. 2o [...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real’;
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO D E SALDO
NEGATIVO. CRÉDITO DECORRENTE DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE. Na apuração do lucro real e em razão do regime de
competência, é facultado à pessoa jurídica a dedução do valor de IRRF incidente sobre
as respectivas receitas oferecidas à tributação, desde que ambos - receita e IRRF -
pertençam ao mesmo período de apuração. (Acórdão CARF no 1002-991, de
16/01/2020)
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO
DO IRPJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80. Em decorrência da
sistemática de tributação adotada, o imposto de renda retido na fonte (quando
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.123 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903221/2016-50

comprovado) incidente sobre as receitas que integram o lucro tributável e constitui
antecipação do IRPJ é passível de dedução na apuração do valor a pagar ou para
compor o saldo negativo do IRPJ do período de apuração em que houve a retenção.
(Acórdão CARF no 1201- 003.669, de 11/03/2020)
A retenção na fonte não se constitui em uma modalidade de crédito que possa ser
aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de pagamento antecipado do Imposto de
Renda. O que é passível de constituir um crédito é a diferença entre o IRPJ devido e a soma de
todos os pagamento de IR no período, o que inclui os recolhimentos de estimativas e a própria
retenção na fonte de IR.
Portanto, entendemos que o IRRF deve ser computado no período de apuração
correspondente ao seu fato gerador.
Na e-fls. 161 a recorrente afirma que houve um “erro material escusável cometido
pela recorrente” e que este “mero erro material escusável” não poderia obstar o exercício de seu
direito. a busca pela “verdade material”.
É certo que um equívoco material na elaboração de uma declaração não deve
impedir o exercício de um direito. Contudo, o único equívoco de preenchimento cometido pela
recorrente foi ter declarado indevidamente no 4o trimestre de 21010 as retenções que não
ocorreram nesse período de apuração. Esse equívoco foi detectado e corrigido prontamente pela
unidade de origem, que constatou que não se tratava de retenção realizada no 4o trimestre, razão
pela qual excluiu essa parcela da apuração do IRPJ.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 193
DF CARF MF
Original